Tribunal: TJDFT
Processo: 0002253-67.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0002253-67.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA ELMA MIRANDA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Diante das informações prestadas no Id. 38018465, aguarde-se o pagamento do Precatório referente ao segundo Exequente. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora